Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705853-89.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ROSANE MOREIRA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ROSANE MOREIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 26420669): (...) Assim, é possível concluir que nesses casos a obrigação de contribuir com os gastos comuns não depende, obviamente, da declaração de vontade do morador em associar-se ou não, com a devida licença, pois a obrigação nesse caso não nasce com a adesão ao estatuto da associação. Apesar de ter o morador, por evidente, o direito de não se associar, como bem ponderou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, a despeito de ser essa conduta considerada lícita, a ausência do pagamento das despesas comuns consubstancia o ato-fato indenizativo, pois impõe danos ao patrimônio dos demais residentes da área administrada pela associação de moradores. (...) De modo conclusivo, a obrigação no presente caso, que decorre de ato-fato indenizatório, é criada independentemente da vontade de determinado proprietário ou possuidor do imóvel ali localizado de participar do rateio dos custos comuns a todos. Portanto, a demandada têm, evidentemente, a obrigação de pagar as prestações originadas das despesas mensais comuns, impropriamente denominadas, é preciso salientar, de “condominiais”. Por isso, é irrelevante, com a devida vênia, o fato de ter o proprietário ou possuidor do imóvel aderido, ou não, ao estatuto da respectiva associação. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira, OAB/DF 46.684, conforme requerido em ID 32006180. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031